Tribunal: TCU
Processo: 000.908/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Polícia Civil do Distrito Federal, POR MEIO DO ACÓRDÃO 631/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 017.545/2024-2

Inteiro teor:
Acórdão 201/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 631/2025-TCU-Plenário , no qual foi proferida a seguinte determinação: " 9.2. determinar à Polícia Civil do Distrito Federal, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que se abstenha de adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico 52/2023 à sociedade empresária Aeromot S/A (razão social anterior Aeromot - Aeronaves e Motores S/A), tendo em vista que a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal está em vigor, encaminhando ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados e os resultados porventura obtidos ". Considerando que o processo originador (TC Processo 017.545/2024-2 ) tratou de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico Internacional (PE) 52/2023, sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com valor estimado de R$ 56.719.008,20, cujo objeto é a aquisição de uma aeronave de asa fixa, nova de fábrica, turboélice, pressurizada, nacionalizada, com Certificado de Aeronavegabilidade válido, homologada para voar sob regras VFR ( Visual Flight Rules ) e IFR ( Instrument Flight Rules ), certificada para voo em espaço aéreo RVSM ( Reduced Vertical Separation Minimum ), configurada para dois pilotos e oito passageiros, com prazo de entrega de 36 meses; Considerando que, em atendimento à determinação desta Corte de Contas, a unidade jurisdicionada informou que a licitação em apreço está suspensa desde 18/7/2024, em atenção a dois mandados de segurança (MS); Considerando a informação da AudContratações de que, em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), verificou que as referidas ações judiciais apresentam os seguintes andamentos: a) o MS 0713261-28.2024.8.07.0018 foi impetrado pela empresa Aeromot S.A., que requereu a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da penalidade que lhe foi aplicada, com exclusão do registro da penalidade do Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal e do SICAF (peça 10); b) a juíza do feito, em 12/7/2024, deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão da aludida penalidade até a decisão de mérito (peça 10), medida adotada pela UJ no dia 17/7/2024, acrescentando a decisão de suspender o pregão ora em comento (peça 13); c) porém, em 12/8/2024, em nova decisão judicial, a mencionada liminar foi revogada (peça 11); d) por sua vez, o MS 0713586-03.2024.8.070018 foi impetrado pela empresa Jetserv Serviços Ltda. buscando, entre outras medidas, "anular o ato administrativo por meio do qual o Poder Público declarou a sociedade empresária Aeromot S./A. como vencedora do certame licitatório em questão [PE 52/2023]", com o fundamento de que, "após o encerramento das etapas de julgamento e habilitação, a referida pessoa jurídica de direito privado foi sancionada administrativamente pelo Distrito Federal, de modo a ficar impedida de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública Distrital Direta e Indireta - pelo prazo de 12 meses" (peça 12, p. 1); e) foi deliberada, em 12/7/2024, decisão interlocutória concedendo "a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender, imediatamente, o trâmite do Pregão Eletrônico Internacional n.o 52/2023" (peça 12, p. 4 - grifos originais retirados); f) em 20/1/2025 veio a sentença de mérito, decidindo pela proibição da "adjudicação do objeto da licitação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL No 52/2023 - DAG/DGPC/PCDF à AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S.A." (peça 13, p. 14); e g) apreciada, em 8/9/2025, em 2a instância a remessa necessária (art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009), a 2a Turma Cível do TJDFT decidiu pelo seu desprovimento (peça 15, p. 1). Com isso, em 30/10/2025 o aludido acórdão transitou em julgado (peça 16). Considerando que, dessa forma, não apenas esta Corte de Contas, mas também o Poder Judiciário, entende que o objeto do pregão ora em análise não deve ser adjudicado à licitante Aeromot S/A; Considerando a proposição da AudContratações (peças 17-18) de que, nesse contexto, não compensaria continuar o presente monitoramento, mormente quando não haveria prazo para que o Poder Judiciário se pronuncie no mérito sobre a legalidade ou não da penalidade aplicada à empresa Aeromot S/A; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em considerar como em cumprimento a determinação do item 9.2 do Acórdão 631/2025-TCU-Plenário , sendo desnecessário dar continuidade ao presente monitoramento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção das providências constantes do subitem 1.6 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.908/2026-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Polícia Civil do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. comunicar a presente decisão à Polícia Civil do Distrito Federal; e 1.6.2. apensar este processo ao processo originador (TC Processo 017.545/2024-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.